Tribunal: TJSP
Processo: 2203894-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Contrato de Prestação de Serviço de Pagamento Automático de Estacionamento e Pedágio. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que não conheceu da arguição de impenhorabilidade. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Contrato de Prestação de Serviço de Pagamento Automático de Estacionamento e Pedágio. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que não conheceu da arguição de impenhorabilidade. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Mero pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende o prazo recursal no tocante. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*